Tribunal: TJES
Processo: 0018895-13.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018895-13.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON DA CONCEICAO

APELADO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – AÇÃO DE COBRANÇA – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ÔNUS DA PROVA – CDC – INVERSÃO QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve o art. 6º, VIII, do CDC, que
“[...]são direitos básicos do consumidor [...] a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

2. Entretanto, sabe-se, a inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pela parte autora

3. No caso, a sentença recorrida amparou-se em laudo pericial judicial elaborado por profissional imparcial, o qual foi claro ao afirmar a impossibilidade de diagnóstico definitivo de invalidez permanente e a impossibilidade de estabelecer nexo causal seguro entre as limitações funcionais atuais do apelante e o acidente descrito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de cobrança ajuizada em face da recorrida. (ID. 17462277)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que a sentença importa violação ao Código de Defesa do Consumidor e as regras do ônus da prova, uma vez que foi deferida a providência, mas, contraditoriamente, o Magistrado singular entendeu pela não comprovação do nexo causal. Afirma que o laudo pericial judicial reconheceu a ocorrência de lesão traumática no joelho esquerdo decorrente do acidente automobilístico, com limitação funcional permanente, suficiente para caracterizar invalidez parcial indenizável. Alega interpretação equivocada da perícia, que não afastou o nexo causal, mas apenas apontou necessidade de avaliação neurológica complementar. Defende a interpretação contratual mais favorável ao consumidor, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Sustenta que a seguradora não comprovou fato excludente da cobertura e que é devida a indenização securitária nos valores pleiteados, com consectários legais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução com nova perícia médica. (ID. 17462278)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 17462280).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, por meio da qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante na ação de cobrança ajuizada em face da recorrida. (ID. 17462277)

Em suas razões, o apelante alega basicamente que a sentença importa violação ao Código de Defesa do Consumidor e as regras do ônus da prova, uma vez que foi deferida a providência, mas, contraditoriamente, o Magistrado singular entendeu pela não comprovação do nexo causal. Afirma que o laudo pericial judicial reconheceu a ocorrência de lesão traumática no joelho esquerdo decorrente do acidente automobilístico, com limitação funcional permanente, suficiente para caracterizar invalidez parcial indenizável. Alega interpretação equivocada da perícia, que não afastou o nexo causal, mas apenas apontou necessidade de avaliação neurológica complementar. Defende a interpretação contratual mais favorável ao consumidor, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Sustenta que a seguradora não comprovou fato excludente da cobertura e que é devida a indenização securitária nos valores pleiteados, com consectários legais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução com nova perícia médica. (ID. 17462278)

Pois bem. Em relação à inversão do ônus da prova, prescreve o art. 6º, VIII, do CDC, que
“[...]são direitos básicos do consumidor [...] a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Entretanto, sabe-se, a inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pela parte autora, conforme se depreende do seguinte aresto, com as devidas adequações:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.

1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

4. A mera transcrição de ementas dos acórdãos paradigmas, sem a realização do devido cotejo analítico, é insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial.

5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AINTARESP – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1378633 2018.02.63558-5, RAUL ARAÚJO, STJ – QUARTA TURMA, DJE DATA:08/05/2019)
(grifos e negritos não originais)

No caso, a sentença recorrida amparou-se em laudo pericial judicial, elaborado por profissional imparcial, o qual foi claro ao afirmar a impossibilidade de diagnóstico definitivo de invalidez permanente e a impossibilidade de estabelecer nexo causal seguro entre as limitações funcionais atuais do apelante e o acidente descrito. O perito destacou, inclusive, a ausência de acompanhamento médico especializado indispensável à confirmação da origem das alegadas sequelas, vide:

“[...]o autor apresenta um quadro sugestivo de alguma lesão neurológica que deve ser investigada, por neurologista. Pode até ser que não haja relação da limitação atual com o referido trauma. Desde o trauma, o autor não fez acompanhamento com neurologista ou neurocirurgião, espacialidade esta, crucial, para o diagnóstico e conduta da lesão apresentada pelo autor. Só se pode afirmar nexo causal com o referido acidente, após o diagnóstico correto da possível lesão[...]”. (ID. 17462261)

Assim, não procede a alegação de que a perícia teria reconhecido invalidez indenizável. Ao contrário, o conjunto das conclusões técnicas evidencia que as limitações apontadas não foram caracterizadas como sequelas permanentes de origem acidentária, pressuposto indispensável à cobertura contratual, que exclui expressamente eventos de natureza degenerativa ou não comprovadamente relacionados a acidente pessoal.

Ademais, constou expresso da ata de audiência ID. 17462276 que ambas as partes desistiram da produção de novas provas,
“[...]se reportado aos elementos dos autos a título de alegações finais e sido ordenado pelo juízo o encerramento da instrução e a correspectiva remessa dos autos à conclusão para elaboração de sentença.”

Mas não é só, a sentença também se apoiou em elementos adicionais que reforçam a improcedência do pedido, notadamente a existência de indícios relevantes de irregularidades na comunicação do sinistro, corroborados por relatório técnico submetido ao contraditório, cuja credibilidade não foi infirmada por impugnação técnica específica.

Não se verifica, portanto, erro de valoração da prova, tampouco violação aos princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato. Ausente a comprovação do risco coberto, inexiste dever de indenizar.

Diante disso,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.